Tribunal: TJDFT
Processo: 0737517-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0737517-23.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISABELLA GOMES CANTANHEDE APELADO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Isabella Gomes Cantanhede contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id 57849628) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora apelante em desfavor de FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda. e de Saga Detroit Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda., extinguiu o processo com resolução no mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, com fundamento na decadência do direito da autora. Em razões recursais (Id 57849630), a autora/apelante relata, em apertado resumo, que os réus negaram o conserto pela via administrativa no dia 14/3/2023, ao passo que a primeira ação reparatória foi ajuizada perante o 2o Juizado Especial (autos n. 0729435-55.2023.8.07.0016) em 31/5/2023, isto é, dentro do prazo decadencial de 90 dias previsto no CDC. Afirma que o fato de o processo instaurado no Juizado Especial ter sido extinto sem resolução do mérito, em razão da declaração de incompetência do juízo, não é suficiente para afastar o exercício de sua pretensão dentro do prazo legalmente estipulado. Diz ser necessário aplicar, por analogia, o entendimento firmado no Tema 869 do STJ. Ao final, formula o seguinte pedido: Diante do exposto, requer-se a este Egrégio Tribunal que conheça do presente recurso, dando-lhe provimento para reformar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com a análise do mérito da causa. Dispensado o recolhimento do preparo, por ser a autora/apelante beneficiária da gratuidade de justiça (Id 57849047). Em contrarrazões (Id 57849634), o réu Saga Detroit impugna a gratuidade de justiça deferida à autora. Suscita preliminares de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e por inovação recursal. No mérito, pede o desprovimento do recurso. Em contrarrazões (Id 57849636), o réu FCA Fiat argui preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal, ao argumento de que a autora/apelante nada mencionou acerca do processo n. 0729435-55.2023.8.07.0016 na instância de origem. Pelo pronunciamento de Id 62847701, esta relatoria concedeu à recorrente o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar sobre as preliminares desfavoráveis ao conhecimento de seu recurso. Consoante certificado ao Id 63889523, a parte apelante deixou transcorrer, in albis, o prazo para manifestação. É o relato do necessário. Decido. 1. Da impugnação à gratuidade de justiça apresentada em contrarrazões O réu Saga, em contrarrazões, impugna a gratuidade de justiça deferida à apelante na instância de origem (Id 57849047) alegando, em suma, inexistirem provas de que seja ela hipossuficiente. Sem razão, contudo. No caso, a despeito de o réu afirmar que o benefício de gratuidade de justiça formulado pela autora deve ser revogado, não apresentou elementos de prova que corroborem a alegação de que ela não ostenta os requisitos legais para o deferimento do aludido benefício. Concretamente, cabia ao réu/apelado, diante da concessão da gratuidade de justiça, apresentar elementos evidenciadores de inexistência de hipossuficiência, todavia, apenas pede a revogação do benefício com alegações genéricas de que a autora não comprovou sua situação de miserabilidade e de que a aquisição de um carro consubstancia-se em luxo incompatível com a benesse deferida. Portanto, ausente prova de inexistência da hipossuficiência alegada e considerada pelo juízo de origem, deve ser mantida a gratuidade concedida. 2. Do não conhecimento do recurso com fundamento na inovação recursal O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Os recorridos, em contrarrazões, aduzem que o recurso não deve ser conhecido, porque violador do princípio que veda a inovação recursal. Têm razão os apelados. Vejamos. Em razões recursais, a autora sustenta, em resumo, que não deve prosperar a sentença que afirmou a decadência de seu direito, tendo em vista que o prazo de 90 dias foi interrompido com a distribuição da ação n. 0729435-55.2023.8.07.0016, em 31/05/2023, perante o Juizado Especial Cível. Defende a aplicação analógica do Tema 869 do STJ, com o que postula o reconhecimento de que a demanda proposta anteriormente afasta a decadência indicada na sentença, mesmo que o processo anterior tenha sido extinto sem resolução do mérito. Ocorre que, na instância de origem, malgrado a prejudicial da decadência tenha sido arguida em contestação pelo réu FCA Fiat (Id 57849611), a ora apelante nada mencionou acerca do ajuizamento de ação anterior, tampouco da possibilidade de esta interromper o prazo decadencial. A bem da verdade, em réplica (Id 57849618), limitou-se a afirmar que o prazo decadencial é de 180 dias, com fundamento no art. 445, § 1o, do Código Civil, bem como que a reclamação verbal anteriormente feita obsta o acolhimento da questão prejudicial. Com efeito, deixando de apresentar os supramencionados argumentos ao juízo natural em primeira instância, ao fazê-lo somente agora, incorre a apelante em inaceitável violação ao princípio que veda a inovação recursal (artigo 1.013, §1o, do CPC), de modo a fragilizar, igualmente, os princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. Nessa linha de entendimento, destaco abaixo precedente deste e. TJDFT, ad litteris: APELACAO CIVEL. ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER. IMOVEL GRAVADO COM ALIENACAO FIDUCIARIA EM FAVOR DE INSTITUICAO FINANCEIRA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO COM A CONSTRUTORA. INOVACAO RECURSAL. VEDACAO. NAO CONHECIMENTO DO APELO DA SEGUNDA REQUERIDA. BAIXA DO GRAVAME. NAO COMPROVACAO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ONUS SUCUMBENCIAIS. INCIDENCIA DO PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. A tese não suscitada na instancia de origem e tampouco examinada na sentença não deve ser conhecida em grau recursal, sob pena de inovação que caracteriza violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e a ampla defesa. (...) (Acórdão n. 1220820, 0702532-50.2018.8.07.0018, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019) De fato, os argumentos fáticos e jurídicos não apreciados pelo julgador monocrático na instância originária não podem ser examinados pela instância revisora, sob pena de quebra dos postulados do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Nesse cenário, tendo sido estes os únicos fundamentos deduzidos em razões recursais, a apelação interposta pela autora não deve ser conhecida. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Em observância ao previsto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios fixados na origem em desfavor da ora apelante, ressalvada a suspensão de exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça na instancia de origem (art. 98, § 3o, do CPC). Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem, para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora